Tribunal: TJDFT
Processo: 0751570-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751570-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILLA MARTINS NEVES AGRAVADO: JOSE ANTONIO MOSQUERA JUNIOR, UOSTON CARVALHO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão de contrato de cessão de direitos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária cumulado com pedido de condenação ao pagamento de aluguel pela ocupação do imóvel e parcelas pagas pela vendedora, no 0751093-15.2025.8.07.0001 (Id 256859850 dos autos de origem), ajuizada por LUDMILLA MARTINS NEVES em desfavor de JOSE ANTONIO MOSQUERA JUNIOR, UOSTON CARVALHO DA SILVA, nos seguintes termos: Acolho a emenda, alterando-se o valor da causa para 2.165.335,00 (dois milhões cento e sessenta e cinco mil trezentos e trinta e cinco reais). Registre-se. De acordo com a causa de pedir, a Sra. Ludmila outorgou ao Sr. José Antônio uma procuração “conferindo-lhe poderes amplos e gerais, em caráter irrevogável e irretratável” em relação ao imóvel descrito na petição inicial. Ocorre que o Sr. José Antônio alienou o imóvel ao Sr. Uoston e não estão sendo pagas as prestações correspondentes ao financiamento contratado com o BRB para aquisição do bem. Por essas razões, requereu a concessão de tutela provisória para reintegração da posse do imóvel. Registre-se, inicialmente, que a autora não é a proprietária do imóvel, pois o bem foi alienado fiduciariamente ao BRB como garantia do financiamento celebrado para viabilizar a sua aquisição. Assim, o negócio noticiado na petição inicial não poderia ter sido realizado sem a anuência do credor fiduciário. De qualquer forma, a procuração outorgada ao primeiro réu tem natureza jurídica de cessão de direitos e a afirmação de que “o outorgado teria o prazo de 12 (doze) meses para quitar ou transferir o financiamento para o seu nome” não encontra respaldo em nenhuma prova documental. Além disso, o imóvel está na posse de um terceiro alheio ao negócio celebrado entre a autora e o primeiro réu, não se sabendo em que condições lhe foi transferido, tampouco, se, eventualmente, erigiu benfeitorias ou acessões no local. Finalmente, observo que a reintegração pretendida em nada vai alterar as obrigações da ré perante a instituição financeira e o seu indeferimento não compromete a utilidade da tutela final. Diante desse quadro, não se justifica nenhuma medida neste momento, especialmente sem contraditório. Indefiro o pedido de tutela provisória. A agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) os agravados descumpriram a obrigação de pagar o financiamento imobiliário que ampara a pretensão de rescisão do contrato com a reintegração da legítima proprietária na posse do imóvel independentemente da manifestação dos réus; (ii) a existência de alienação fiduciária não limita o exercício da posse indireta e a possibilidade de manejo de proteção possessória; (iii) a posse dos agravados sobre o imóvel é injusta, precária e viola a boa-fé; (iv) a contranotificação com o reconhecimento do inadimplemento é a prova que ampara a pretensão de reintegração; (v) a probabilidade do direito à rescisão do contrato está caracterizada; (vi) o perigo da demora impõe à autora dano financeiro apto a abalar a estabilidade financeira da agravante. Requer em tutela provisória e definitiva o deferimento da reintegração de posse do imóvel, subsidiariamente que haja o depósito nos autos do valor das parcelas vencidas e vincendas. Preparo recursal (Id 78684289). É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." E, ainda, devem ser observados os demais princípios processuais, de modo que as questões devem ser inicialmente suscitadas e analisadas no juízo de origem para que sejam alegadas no recurso, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal e caracterizar supressão de instância por inobservância ao duplo grau de jurisdição, o que impõe o não conhecimento do recurso nessa parte. No caso, constato que o pedido subsidiário de depósito de parcelas não foi declinado na petição inicial de Id 251071453 dos autos de origem, tampouco nas emendas de Ids 252391761, 254874788 e 256444158. Assim, considerando que não foi apresentada no juízo “a quo” inexiste análise sobre tal pretensão de modo que eventual análise configura violação ao princípio da dialeticidade e supressão de instância, razão pela qual a questão não será objeto de conhecimento. Preenchidos os requisitos de admissibilidade em relação aos demais temas, passo à análise da tutela provisória em relação à pretensão de reintegração de posse. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso, a pretensão de reintegração de posse decorre da alegação de inadimplemento de contrato de alienação de direitos sobre imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária sem a anuência do credor fiduciário. E, de fato, como ressaltado na decisão agravada, não há nos autos elementos que coadunem com a alegação de que cessionário dos direitos do imóvel em questão assumiu a obrigação de quitar ou transferir o financiamento no prazo de 12 meses, e, principalmente, não há evidência de que a imediata reintegração de posse possa comprometer a utilidade da tutela final. Sobre tais pontos, as razões recursais não infirmam as conclusões acima. Além disso, constata-se outro óbice ao deferimento da tutela pretendida. Da análise dos autos, observa-se que o imóvel em questão foi repassado pela autora ao primeiro adquirente, José Antonio, como parte de pagamento de uma Fazenda adquirida por ela, na qual foi imitida na posse (Id 251071470), sendo que o imóvel em questão foi dado em pagamento. Contudo, a autora nada mencionou sobre o contrato originário que fundamentou a cessão de direitos, de modo que, não é possível em sede de análise perfunctória, constatar probabilidade do direito por ela alegado em relação a pretensão de rescisão e a forma de retorno ao estado anterior. Sob a ótica da urgência, também não vislumbro estar presente o requisito, na medida em que a alegação declinada de prejuízo financeiro não caracteriza risco de dano irreversível que justifique, por si só, o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, na parte relacionada ao pedido de depósito de parcelas, nos termos da fundamentação acima. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital